Tribunal: TJDFT
Processo: 0794046-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0794046-46.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA SABINA DOS SANTOS, JOAMMA HAISSA SANTOS CUNHA EMBARGADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não reconheceu o recurso inominado, por se tratar de recurso inadequado. A embargante sustenta a existência de omissão, em razão da ausência de análise dos preceitos fundamentais do Código de Defesa do Consumidor e do pedido de concessão da gratuidade de justiça, bem como de contradição entre a necessidade médica urgente e a limitação da cobertura contratual. Decido. O recurso inominado foi interposto contra decisão proferida na fase de conhecimento, e não contra sentença, razão pela qual foi corretamente reconhecida a inadequação da via recursal eleita. Diante do não conhecimento do recurso, o exame limitou-se ao juízo de admissibilidade, sem adentrar no mérito da controvérsia. Ressalte-se, ademais, que a decisão embargada sequer condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Inexistem, portanto, omissão ou contradição quanto aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, ao pedido de gratuidade de justiça, ou ainda quanto à limitação da cobertura contratual e à necessidade médica urgente mencionadas pela embargante. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA